Tribunal: TJDFT
Processo: 0710251-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710251-44.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 59.888/96. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF. RECURSO ESPECIAL No 1.301.935/DF. PRESCRIÇÃO. TEMA 880/STJ INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS EQUITATIVOS. EXCEPCIONALIDADE. PONDERAÇÃO DO CASO CONCRETO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS. INPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.301.935/DF, afastou a modulação dos efeitos fixada no Tema 880, haja vista que reconheceu que a prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar advinda do título executivo judicial formado a partir da ação coletiva n.o 59.888/96 ocorreu após 5 anos do trânsito em julgado (10/03/2000). 2. O julgamento do REsp n.o 1301935/DF, relativo à prescrição da pretensão executiva da ação coletiva originária, tem efeito sobre este cumprimento individual de sentença. 3. No caso, embora o valor da causa não se adeque ao disposto no § 8o, do art. 85, do CPC, para a fixação dos honorários por equidade, por ser elevado, deve haver a ponderação do caso concreto, à luz da jurisprudência do e. STF. Necessária a razoabilidade como ferramenta indispensável para a solução que se coadune à melhor justiça, a fim de evitar discrepância entre o trabalho do advogado e o ônus atribuído à parte vencida para remunerá-lo. 4. Os honorários advocatícios não devem ser atualizados com base na taxa SELIC, devendo ser utilizado o INPC. Precedentes. 5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a verba honorária fixada na sentença para 5% (cinco por cento) do valor da causa. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 97 e 104, ambos do CDC, 313, inciso VI, alínea “a”, do CPC, e à tese firmada no tema 880 do STJ, alegando que o RESP no 1301935/DF não compromete a regular tramitação do presente processo, na medida em que, além de não ter transitado em julgado, não vincula o presente processo em que se optou pela execução individual de direito garantido em sentença coletiva. Assevera que o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/1973 restou postergado para até 30/6/2022, quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigos 85, § 8o, do CPC, e 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV, LXXIV, e 37, caput, todos da Carta Magna, porque, em seu entendimento, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no critério da equidade no caso em exame. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica ofensa aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da necessidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Pede o sobrestamento dos apelos devido ao tema 1255 do STF. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Inicialmente, cumpre ressaltar, quanto aos apelos especial e extraordinário, que inexiste interesse recursal no que se refere ao cabimento da fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade, pois o órgão colegiado, ao decidir tal questão, concluiu que “Nessas circunstâncias, em razão da sucumbência dos exequentes decorrente da prescrição, do elevado valor da causa, bem como do trabalho e tempo exigidos dos patronos do ente público, há justificativa para excepcionar o Tema n.o 1.076/STJ, de maneira a permitir a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC” (ID 62963931). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, 313, inciso VI, alínea “a”, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão da matéria tratada na causa. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes”. (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017